Tribunal: TJSP
Processo: 1501121-35.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000785959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501121-35.2020.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
GUILHERME SANTOS DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E TETSUZO NAMBA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501121-35.2020.8.26.0536 - Guarujá
2
VOTO No 50322
APELAÇÃO No 1501121-35.2020.8.26.0536
APELANTE: GUILHERME SANTOS DO NASCIMENTO (MENOR DE 21
ANOS NA DATA DO FATO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: GUARUJÁ
AÇÃO PENAL No 1501121-35.2020.8.26.0536
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA DENISE GOMES BEZERRA MOTA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL FB
Cuida-se de apelação interposta por
GUILHERME SANTOS DO NASCIMENTO contra a sentença
de fls. 156/164, que, na 1a Vara Criminal da Comarca de
Guarujá, julgou procedente ação penal, condenando-o a
cumprir, em regime prisional inicial fechado, vedado recurso
em liberdade, a pena de cinco anos de reclusão, e a pagar
quinhentos dias-multa, no piso, por infração ao disposto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido
em 5 de abril de 2020, por volta de 19h15, na Rua Minas
Gerais, altura do no 400, Vila Zilda, quando trazia consigo e
guardava, para fins de tráfico, 484 porções de cocaína (181
gramas de peso líquido) e 87 porções de maconha (186,6
gramas de peso líquido), substâncias entorpecentes, que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501121-35.2020.8.26.0536 - Guarujá
3
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 178/183), que as provas são frágeis para manter sua
condenação. Alega que foi comprar droga para seu consumo e
os verdadeiros traficantes correram e abandonaram toda a
droga. Negou ter assinado a confissão extrajudicial, a nota de
culpa e demais anotações. Ressalta seus predicados pessoais.
Busca a absolvição. Subsidiariamente, quer a redução de suas
penas, com aplicação do redutor legal, substituição da pena
carcerária por restritivas de direitos, abrandamento do regime
prisional e a não transferência para presídios em comarcas
distantes.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo que atesta a natureza
entorpecente das substâncias apreendidas (fls. 107/109).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Guilherme permaneceu em silêncio (fl. 13). Sob o
crivo do contraditório, o apelante disse que foi ao local comprar
maconha, mas a polícia chegou e os traficantes correram,
jogando a pochete. Não tocou na pochete. Não disse aos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501121-35.2020.8.26.0536 - Guarujá
4
policiais que estava vendendo drogas. Sua rotina era trabalhar
e jogar bola quando estava de folga. Era a segunda vez que
usaria maconha (fls. 137/138 e link onedrive fl. 147).
Apesar da negativa do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.
Os policiais militares Givanildo e
Flávio narraram que faziam patrulhamento de rotina quando
avistaram o réu a pé, com uma pochete cruzada no ombro e
um rádio comunicador pendurado nela. Ao ver os policiais, ele
tentou fugir, sem sucesso. Em sua pochete havia vinte reais
em dinheiro, 484 eppendorfs contendo cocaína e 87 trouxinhas
de
maconha.
Indagado,
Guilherme
disse
que
estava
desempregado e vendendo drogas (fls. 5/7, 137/138 e link
onedrive fl. 147).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
As testemunhas de defesa ouvidas
não presenciaram os fatos, limitando-se a falar sobre os
antecedentes do réu (fls. 137/138 e link onedrive fl. 147).
É preciso ter em mente que os
policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a uma

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501121-35.2020.8.26.0536 - Guarujá
5
pessoa que eventualmente soubessem ser inocente. Às suas
palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a
aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal.
Entre as palavras do apelante e
suas testemunhas de um lado, e as dos policiais, do outro lado,
fez bem a sentença em prestigiar as destes últimos, que se
apresentam coesas e harmônicas entre si.
Anota-se, ainda, que a negativa de
assinatura de documentos extrajudiciais se deve ao fato de que
os autos do inquérito policial e, inclusive, da ação penal, são
digitais e sua veracidade emana da assinatura digital da
autoridade competente. No caso concreto, ressalta-se que o
réu não confessou extrajudicialmente, tendo se mantido em
silêncio, tal como consta no interrogatório de fl. 13. A nota de
culpa é apenas um documento que dá ciência dos motivos da
prisão,
também
assinado
digitalmente
pela
autoridade
competente. Portanto, não procede a impugnação de ausência
de assinatura física se o conteúdo dos documentos não foi
especificamente impugnado.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501121-35.2020.8.26.0536 - Guarujá
6
E, pela quantidade de droga, a
forma como estava acondicionada e a descrição dada ao
evento pelos policiais, é inegável a caracterização do tráfico, de
modo que a condenação era o desfecho natural da ação penal.
A
tese
que
objetiva
a
desclassificação não pode ser acolhida, pois os policiais foram
firmes em dizer que a pochete estava cruzada no tórax do réu,
com o rádio comunicador pendurado nela, a indicar, ainda, que
estava assessorado por algum comparsa à distância.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
As
penas foram bem fixadas.
Partiram do mínimo legal. E, embora o réu fosse menor de 21
anos de idade na data do fato, tal circunstância não autoriza a
redução abaixo do mínimo legal. Nesse sentido é o
entendimento do Supremo Tribunal Federal (Repercussão
Geral na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário no
597.270-4 do Rio Grande do Sul, julgado em 26.3.2009) e,
também, do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231).
A
elevada
quantidade
de
entorpecente (484 porções de cocaína e 88 de maconha) e a
utilização de um rádio comunicador indicam a existência de
estrutura organizada, não sendo razoável imaginar que aquela
seria a primeira incursão do réu ou que agisse isoladamente.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501121-35.2020.8.26.0536 - Guarujá
7
E na esteira de precedente do
Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça tem
afastado a incidência do redutor de que trata o artigo 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, em situações como esta retratada aqui.
Nesse sentido:
“- No caso, as penas basilares dos
pacientes foram fixadas apenas 1/5 acima do mínimo legal com lastro na
quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas, quais
sejam, 100 gramas de crack e 28 gramas de maconha, argumentos
válidos para tal fim, pois em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei
n. 11.343/2006, ao art. 59 do CP e à jurisprudência desta Corte.
Precedentes.
- Para aplicação da causa de diminuição
de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve
preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas
nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida
de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do
caso concreto.
- Esta Corte Superior tem decidido que a
quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as
circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam
a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem
embasar o não reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006. Precedentes.
- Hipótese em que o Tribunal de
origem conferiu legalidade quando não reconheceu o privilégio,
demonstrando a dedicação às atividades ilícitas diante da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501121-35.2020.8.26.0536 - Guarujá
8
quantidade e da nocividade dos entorpecentes apreendidos, aliada
às circunstâncias em que o delito ocorreu, notadamente agravadas
pela apreensão de balança de precisão e demais materiais utilizados no
preparo das drogas, bem como ao fato de um dos pacientes contar com o
registro de processo em curso e o outro, com condenação definitiva
posterior aos fatos em tela. Modificar tal conclusão requer o revolvimento
fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
370.363/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016).
O regime prisional inicial fechado foi
corretamente fixado, em face da natureza do crime, que revela
a periculosidade concreta do agente, que com sua conduta
gera
instabilidade
em
inúmeros
lares,
exigindo,
em
consequência, resposta penal mais enérgica com a qual não é
compatível solução mais branda. Nesse tópico, é sempre
pertinente lembrar que os mercadores de entorpecentes criam
um poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades
constituídas, destrói pessoas e famílias, subjuga comunidades
inteiras, e aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo de
suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade.
Ainda, não se desconhece o teor
das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto, por si só,
revela a total inadequação de regime mais brando.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1501121-35.2020.8.26.0536 - Guarujá
9
Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional
exige exame de aspectos que não constam dos autos
(comportamento do agente na prisão e ainda informações
precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá
ao Juízo das Execuções, para quem já foi encaminhada a Guia
de Execução Provisória (fls. 215/216), analisar a questão. De
qualquer modo, ressalta-se que, no caso em exame, o regime
inicial de cumprimento de pena não foi estabelecido somente
com base na duração da reprimenda imposta. Outros fatores
foram considerados, em atenção às diretrizes dos artigos 33 e
59, ambos do Código Penal, com destaque para a gravidade
concreta do crime perpetrado, bem como para a presença de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
como
elevada
culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta e graves
consequências do comportamento ilícito.
Persistem
os
motivos
que
justificaram a manutenção da prisão ao longo da instrução,
reforçados agora pela confirmação da condenação.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator